Tribunal: STF
Processo: HC 72736
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA
PARA A PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ASSISTÊNCIA FAMILIAR. DECISÃO QUE
DETERMINA ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO. COISA JULGADA: RESSALVA CONTIDA
NA PARTE FINAL DA SÚMULA 524.
1. Transita em julgado a decisão do Juiz que, a
requerimento do Promotor de Justiça, determina o arquivamento de
inquérito; entretanto, o inquérito pode ser desarquivado e iniciada
a ação penal quando surgirem novas provas, a teor do que dispõe a
parte final da Súmula 524 (CPP, art. 18).
2. Desarquivado o inquérito por dois fundamentos
distintos e afastado um deles, o outro é suficiente para validar o
prosseguimento da ação penal.
3. Ressalva de que os fatos subjacentes e os que se
encontram sub judice na instância a quo, relativos à determinação da
competência para processar e julgar o paciente e que não foram
submetidos a esta Corte na impetração, não sofrem influência desta
decisão.